Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-03.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-03.2019.8.14.0035

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DENILDA RIBEIRO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RESTRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO COMO FORMA DE QUITAR OUTRO CONTRATO, COM SALDO REMANESCENTE EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO À APELADA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de prescrição rejeitada porque,
para hipótese dos autos, o termo inicial para contagem do prazo prescricional se inicia a partir do último desconto e, considerando que ele ocorreu em setembro/2017, a autora teria até setembro/2022 para ingressar com ação. Como a demanda foi proposta em 23/05/2019, não há que se falar em prescrição
.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada ante a patente desnecessidade de prova oral (depoimento pessoal da autora), especialmente diante dos documentos trazidos por ambas as partes e que foram suficientemente capazes para formar a convicção do juízo singular.

3.

No caso concreto, não restou evidenciada a irregularidade da cobrança, posto que o Banco, quando da apresentação da contestação, trouxe aos autos cópia do contrato questionado na inicial, acompanhado dos documentos pessoais da apelada que foram entregues no momento da contratação. Nota-se, ainda que, em tal contratação, restou confirmado que o contrato impugnado (Empréstimo Consignado nº 225454202) foi contratado como forma de quitar outro empréstimo (nº 204018785), sendo que ainda foi liberado para apelada a quantia de R$1.247,98, mediante transferência bancária acostado no caderno processual.

4. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL,
interposto por
BANCO

ITAU
CONSIGNADO S/A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em seu desfavor por
DENILDA RIBEIRO PINTO
, julgou procedente a ação.

Narra a exordial (ID.8915889-Pág.1/10), que a autora é aposentada e recebe seu benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em virtude de aposentadoria e,
propôs a presente ação contra o banco requerido objetivando a reparação por danos morais, em decorrência da inclusão do seu nome no serviço de proteção ao crédito, em razão de débito já quitado.

Afirma que o suposto débito que ensejou a negativação de seu nome, já fora quitado quando da celebração dos contratos de nº 577754866 e nº 577556502, em agosto de 2017, os quais continua pagando, conforme extrato do INSS acostado ao evento ID.8915892-Pág.1/2.

Requereu a concessão de tutela antecipada para
a imediata retirada do nome da autora dos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa de um salário-mínimo por dia, pelo não cumprimento;
a concessão da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova; o pagamento de indenização por danos morais pela restrição indevida do nome do requerente
nos órgãos de Proteção de Crédito equivalente a 30 (trinta) salários-mínimos.
Juntou documentos.

Ao receber a ação, o magistrado indeferiu o pedido liminar em razão da ausência de probabilidade do direito alegado, bem como foi determinada a citação da parte requerida. Foi deferida a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

(ID.8915893-Pág.1/2),

Devidamente citado, o Banco Itaú apresentou contestação (ID.8915914 - Pág.1/13), refutando integralmente as teses trazidas na inicial,
suscitando preliminares de incompetência absoluta do juizado especial, inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, ausência de condições da ação e prejudicial de prescrição trienal e quinquenal. No mérito, aduziu regularidade da contratação, juntando cópia do contrato que ensejou a negativação do nome da autora, demora no ajuizamento da ação, ausência de dano moral e inexistência de dano material e da inaplicabilidade da restituição em dobro. Pugnou pela improcedência da ação.

Instado a se manifestar, a requerente, manteve os termos e pedidos da inicial, refutando os argumentos trazidos na peça defensiva (ID.8916287-Pág.1/3).

Após regular processamento, sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial (ID.8916291-Pág.1/5),) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar indenização por danos morais no valor correspondente a dez salários-mínimos, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

P.R.I Óbidos/PA, 18 de janeiro de 2021”.

Ainda que tenha sido opostos embargos de declaração, o
decisum
não restou modificado.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação (ID.8916299-Pág.1/15)
requerendo a reforma do julgado, aduzindo preliminarmente: exercício regular do direito; prescrição trienal; prescrição quinquenal; cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal da autora. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e do valor liberado para parte autora
;
a não ocorrência de dano mora.

Por fim, requereu ao final o provimento do recurso e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso (ID.8916304-Pág.1/8).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar de prescrição.

Sustenta o Banco a ocorrência da prescrição da pretensão autoral porque a demanda foi ajuizada após o prazo de três anos da data de celebração do contrato questionado.

REJEITADA, posto que cediço que,
para hipótese dos autos, o termo inicial para contagem do prazo prescricional se inicia a partir do último desconto e, considerando que ele ocorreu em setembro/2017, a autora teria até setembro/2022 para ingressar com ação. Como a demanda foi proposta em 23/05/2019, não há que se falar em prescrição
.

3.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Alega nulidade do julgamento antecipado da lide em virtude da necessidade da colheita do depoimento pessoal da parte autora.

Igualmente REJEITADA ante a patente desnecessidade de prova oral, especialmente diante dos documentos trazidos por ambas as partes e que foram suficientemente capazes para formar a convicção do juízo singular.

4.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado nº 225454202, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez salários-mínimos.

Da leitura da inicial, a autora alegou ter sofrido humilhação ao lhe ser negada uma compra a crédito em razão de uma dívida com o Banco recorrido no valor de R$2.732,34, referente ao contrato nº 225454202, o qual asseverou, categoricamente, desconhecer.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, a autora firmou livremente o contrato de empréstimo consignado, tendo a quantia referente a esse negócio jurídico sido a ela disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração de irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco, quando da apresentação da contestação, trouxe aos autos cópia do contrato questionados
[1]
, acompanhado dos documentos pessoais da apelada entregues no momento da contratação. Nota-se que em tal contratação, restou confirmado que o contrato impugnado pela autora (Empréstimo Consignado nº 225454202) foi contratado como forma de quitar outro empréstimo (nº 204018785), sendo que ainda foi liberado para apelada a quantia de R$1.247,98, mediante transferência bancária, conforma se verifica no ID 8916265 - Pág. 1.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse negócio jurídico, razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral.

5.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 8915913 - P
á
g. 1

Belém, 08/08/2023